Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Simone Lucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700147-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCIANO OLIVEIRA DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por LUCIANO OLIVEIRA DE JESUS contra a decisão de ID 54761805 - Págs. 412/413, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional, ante a ausência de pressuposto subjetivo exigível para sua concessão. Em suas razões recursais (ID 54761805 - Págs. 418/427), o agravante sustenta que a decisão recorrida ignorou que o artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, com a nova redação determinada pela Lei no 13.964/2019, impede que se leve em consideração, na avaliação do requisito subjetivo, faltas graves cometidas há mais de doze meses da apreciação do pedido. Defende a interpretação sistemática do arcabouço normativo que cuida do tema com o que é previsto pelo Código Penitenciário do Distrito Federal. Afirma que, em que pese a homologação da falta grave ou condenação por novo crime no curso da execução penal, nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a irradiação de seus efeitos deve respeitar limite temporal estabelecido no sistema normativo. Aduz não ser razoável a perpetuação das consequências de condenações durante o cumprimento da reprimenda com base em faltas graves antigas. Aponta a necessidade de prequestionamento do artigo 112, §7o, da Lei de Execuções Penais e artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal Brasileiro, para viabilizar o trânsito de recursos para os Tribunais Superiores. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido o livramento condicional ao agravante. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54761805 - Págs. 439/443). A decisão foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 54761805 - Pág. 447). Manifestação da 14a Procuradoria de Justiça Criminal ratificou os argumentos apresentados em contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54994765). É o relatório. Decido. Verifica-se que, consoante Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) do agravante, incluído em 4/8/2023 (mov. 357.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU), o requisito objetivo para a concessão de livramento condicional foi preenchido em 14/12/2021. Ato contínuo, a Defensoria Pública, em 9/8/2023, formulou pedido de livramento condicional em favor do sentenciado, ao argumento de que ele preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a benesse (mov. 365.1). Proferida decisão pelo indeferimento do pedido em 24.8.2023 (mov. 382.1), os autos seguiram seu curso sem mácula e a Procuradoria de Justiça se manifestou em 17/1/2024 (ID 54994765). Os autos vieram-me conclusos apenas em 18/1/2024. Ocorre que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que o douto Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na data de 15/1/2024, concedeu ao sentenciado a progressão ao regime aberto (mov. 416.1), devidamente implementado na audiência admonitória realizada no dia 22/1/2024, a ser cumprido em prisão domiciliar, ante a inexistência de casa de albergado no Distrito Federal. A situação acima narrada, por si só, já seria mais favorável ao sentenciado que o livramento condicional, porquanto se sujeitaria a basicamente às mesmas condições impostas neste sem, contudo, se sujeitar à penalidade prevista no artigo 88 do Código Penal em caso de revogação do benefício - perda do tempo de pena cumprido. Além disso, petição da Defesa, datada de 18/01/2024, requereu comutação das penas, com fundamento no artigo 3o do Decreto no 11.846/2023, pleito pendente de apreciação pelo Juízo da Execução. Dessa forma, tendo em vista a superveniência de decisão pelo Juízo da Execução que deferiu ao sentenciado situação mais benéfica que o livramento condicional, qual seja, a progressão ao regime aberto na modalidade de prisão domiciliar, não mais subsiste interesse processual no presente recurso, em razão da perda de seu objeto. Assim, considerando o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão nos seguintes termos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifos nossos) Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, com fundamento no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2024 15:13:32. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora